Tribunal: TJMT
Processo: 0006811-76.2014.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006811-76.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO - CPF: 055.037.071-41 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO - CPF: 040.842.141-08 (APELANTE), ANDRE SILVA CUNHA - CPF: 028.011.971-22 (APELANTE), ANDRE SILVA CUNHA - CPF: 028.011.971-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO - CPF: 055.037.071-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIFIA CLEMENTE DE OLIVEIRA SARAIVA - CPF: 975.957.721-68 (VÍTIMA), SALAO DE CABELEIREIRO OLHOS DE AGUIA (VÍTIMA), LEONARDO AUGUSTO GIMENEZ SUBTIL - CPF: 035.714.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISOS I E II). PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II).

2. Fatos relevantes:
(i)
reconhecida a preponderância da agravante da reincidência;
(ii)
agente que praticou o delito quando ostentava duas condenações definitivas;
(iii)
pena intermediária elevada em 06 (seis) meses;
(iv)
concurso de majorantes na terceira fase, sem exposição de fundamentação concreta.

3. Requerimentos:
(i)
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar

se é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

6. O acúmulo de majorantes na terceira fase exige fundamentação específica e concreta. A mera indicação do número de circunstâncias mostra-se insuficiente para fixar patamar de aumento maior do que o estabelecido pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, com correção de ofício.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, inciso I; art. 65, inciso III,
“d”
; art. 68, § único; art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 834.581/DF; REsp n. 2.122.298/PI.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Rosivaldo Vieira de Aquino
, contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I e II – redação anterior à Lei 13.654/18).

Inconformado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, almeja a revisão da dosimetria da pena, em especial o aumento realizado na segunda fase, em razão da agravante da reincidência (id. 246874677).

Contrarrazões da 9ª Promotoria de Justiça de Cuiabá pelo desprovimento do recurso (id. 246874684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 248891187).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

O apelante foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, ocorrido em 31/dezembro/2013, descrito na inicial acusatória da seguinte forma:

“(...) No dia 31/12/2013, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial ‘Salão de Beleza Visão de Água’, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Vista Alegre, os denunciados JHONATHA WILLIAM e ROSIVALDO subtraíram – mediante violência exercida com emprego de arma de fogo – um aparelho celular da marca Samsung S3 mini, um aparelho celular Inovec, dinheiro, uma necessaire, uma bolsa com cartões e um molho de chaves (avaliados em R$ 1740,00-fls. 30), pertencentes às vítimas Beatriz Barbosa Lopes e Elífia Clemente de Oliveira Saraiva, dentre outros clientes e funcionários do estabelecimento.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia dos fatos os denunciados JHONATHA e ROSIVALDO adentraram ao estabelecimento comercial (com o rosto à mostra) anunciando o assalto aos funcionários e clientes do estabelecimento (ROSIVALDO portava uma arma de fogo). Na ocasião, por não terem encontrado muito dinheiro no caixa – o fluxo de vendas em cartão é grande – passaram a subtrair os pertences da vítima, foragindo do local na motocicleta Honda/CB 300R, cor azul, placa OAV-3444.

Os milicianos diligenciaram à casa do proprietário da motocicleta que afirmou ter emprestado o veículo ao JHONATHA no dia dos fatos. Ato contínuo, os policiais foram à residência de JHONATHA onde este confessou ter praticado o roubo junto a ROSIVALDO, sendo ambos presos em flagrante delito.

Interrogados em sede policial os denunciados JHONATHA e ROSIVALDO confessaram a autoria delitiva, dizendo ainda que ANDRÉ passou as informações necessárias para efetuar o roubo no local, bem como lhe deu a arma de fogo para o cometimento do delito (fls. 11/v e 13/v). O denunciado ROSIVALDO confessou ser ele o portador da arma de fogo (fls. 13/v).

Em interrogatório o denunciado ANDRÉ negou a autoria delitiva, entrando em contradição ao afirmar que não sabia onde ficava o salão de beleza e posteriormente dizer que o salão é localizado próximo à rodoviária (também afirmou não conhecer JHONATHA, mas em seguida disse conhecer JHONATHA de uma festa (fls. 37/39).

As vítimas reconheceram JHONATHA e ROSIVALDO como autores do roubo (fls. 08 e 10). A motocicleta encontra-se apreendida (fls. 49). (...)”
(
sic,
id. 246874657, p. 7).

A materialidade e autoria delitiva são inquestionáveis, especialmente porque o apelante confessou a prática delitiva em ambas as oportunidades e sequer há insurgência quanto a este aspecto.

Assim, neste recurso, o apelante pretende apenas a revisão da dosimetria da pena, em especial a modificação do percentual de aumento aplicado na segunda fase, decorrente da agravante da reincidência.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, o juízo singular reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), destacando que, ao tempo do crime, o apelante ostentava duas condenações definitivas.

Diante desse cenário, o magistrado asseverou a preponderância da agravante e, por efeito, procedeu a parcial compensação entre as circunstâncias, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

Nada obstante os argumentos defensivos, não há falar em compensação integral das circunstâncias, uma vez que a operação realizada pelo juízo sentenciante está em perfeita sintonia com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que assevera a preponderância da agravante nos casos de réu multireincidente.

A propósito:

“(...) Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/09/2023).

Assim, aplicada fundamentação idônea para justificar a prevalência da agravante, preserva-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na última etapa, o juízo singular aplicou as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, elevando a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, o que equivale à fração de 3/8 (três oitavos).

Ocorre que, de acordo com o parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz deverá aplicar a causa que mais aumente a pena. A incidência de duas ou mais majorantes é situação de excepcionalidade, mediante motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse mesmo sentido:

“(...) É firme a jurisprudência do STJ e também do STF no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.

Para tanto, é
necessário que o cúmulo de majorantes esteja baseado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e que indiquem a maior reprovabilidade da conduta.
(...)”
(STJ, REsp n. 2.122.298/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 04/06/2024).

No caso dos autos, não houve fundamentação acerca do acúmulo das causas de aumento na terceira fase, de modo,
de ofício
, afasto o concurso aplicado, preservando apenas o aumento decorrente da majorante do emprego de arma de fogo, no percentual de 1/3 (um terço), pois o crime foi praticado em 16/03/2018, antes da alteração legislativa promovida pela Lei 13.654/2018.

Registra-se que, embora seja possível avaliar as circunstâncias majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias do crime, no presente feito, por ser recurso exclusivo da defesa, deixo de proceder a modificação, em observância à vedação do
reformatio in pejus
.

Desse modo, remanescendo apenas a circunstância majorante do emprego de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), encontra-se a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Presente ainda o concurso formal (CP, art. 70) na fração de 1/3 (um terço), encontra-se a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial fechado, diante do
quantum
de pena aplicado e a condição de reincidência do apelante.

Pelo exposto, conheço e
desprovejo
o recurso interposto por
Rosivaldo Vieira de Aquino
e,
de ofício
, afasto o concurso de majorantes da terceira fase da dosimetria e, por efeito,
reduzo
a pena dele para 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024